Tribunal: STF
Processo: ARE 1335291
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ COBRANÇA DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE VENCIMENTAL DECORRENTE DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DE 25%. LEI Nº 2.163/2009. ISONOMIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A isonomia vencimental é consectário lógico do regime jurídico dos servidores do quadro estadual da Secretaria da Fazenda, que institui o tempo de serviço como único critério de posicionamento dos servidores para fins de enquadramento em cargos idênticos (Lei nº 1.855/2007 – Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins).



    2. In casu, O reajuste de 25%, reclamado pelo autor da ação (ora apelante), foi concedido em 6 de dezembro de 2007, alterando a tabela de vencimentos prevista na Lei nº 1.534/2004, que reestruturou o plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores. A reestruturação vencimental atingiu todos os cargos do quadro efetivo, indistintamente, incluindo o de Analista Técnico Jurídico, que veio a ser ocupado pelo autor da ação em 20/03/2013. Embora a lei do reajuste tenha sido revogada por nova lei (nº 1.868/2007), o Estado celebrou acordo com o sindicato da categoria e revigorou, por meio da Lei nº 2.163/2009 a aplicação do reajuste revogado.



    3. Os efeitos da nova aplicação, não podem ser individualizados e se limitar aos servidores em exercício quando de sua entrada em vigor. Aplicam-se, em verdade, a todos aqueles que eventualmente venham ocupar os cargos do referido quadro, isto porque, a Lei é para todos e atinge direta e indistintamente os cargos públicos, não apenas seus eventuais ocupantes.



    4. “Não podem a lei, o decreto, os atos regimentais ou instruções normativas, e muito menos acordo firmado entre partes, superpor-se a preceito constitucional, instituindo privilégios para uns em detrimento de outros, posto que além de odiosos e iníquos, atentam contra os princípios éticos e morais que precipuamente devem reger os atos relacionados com a Administração Pública.” (STF MS 22509).



    5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada." (e-doc. 13).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-docs. 16 e 18).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, incs. X e XIII, da Constituição da República e ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Afirma que o recorrido não possui direito ao reajuste criado pelas Leis estaduais nº 1.855, de 2007, e nº 2.163, de 2009, uma vez que ingressou no serviço público em 20/03/2013, estando submetido aos vencimentos previstos na Lei estadual nº 2.669, de 2012. Argumenta que é vedada a aplicação do princípio da igualdade para aumento da remuneração de servidores públicos (e-doc. 19).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz a ausência de prequestionamento. Afirma que falta dialeticidade ao recurso. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 20).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, para se concluir de forma diversa do feito no acórdão, seria necessária análise fático-probatória e da legislação local, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Trata-se, neste feito, de pedido de equiparação vencimental entre servidores de cargo integrante da mesma carreira, com regime, requisitos de ingresso e atribuições idênticas.



    Não se aplica, em situações como tal, a vedação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo preservar o princípio da separação dos poderes e impedir a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



    A isonomia vencimental é consectário lógico do regime jurídico dos servidores do quadro estadual da Secretaria da Fazenda, que institui o tempo de serviço como único critério de posicionamento dos servidores para fins de enquadramento em cargos idênticos (Lei nº 1.855/2007 – Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins).



    O reajuste de 25%, reclamado pelo autor da ação (ora apelante), foi concedido em 6 de dezembro de 2007, alterando a tabela de vencimentos prevista na Lei nº 1.534/2004, que reestruturou o plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores.



    A reestruturação vencimental atingiu todos os cargos do quadro efetivo, indistintamente, incluindo o de Analista Técnico Jurídico, que veio a ser ocupado pelo autor da ação em 20/03/2013.



    Embora a lei do reajuste tenha sido revogada por nova lei (nº 1.868/2007), o Estado celebrou acordo com o sindicato da categoria e revigorou, por meio da Lei nº 2.163/2009 a aplicação do reajuste revogado.



    Os efeitos da nova aplicação, entretanto, não podem ser individualizados e se limitar aos servidores em exercício quando de sua entrada em vigor. Aplicam-se, em verdade, a todos aqueles que eventualmente venham ocupar os cargos do referido quadro.



    Isto porque, a Lei é para todos e atinge direta e indistintamente os cargos públicos, não apenas seus eventuais ocupantes.



    Veja-se que a situação tratada nestes autos, revela um universo de iguais – servidores efetivos ocupantes de cargos idênticos, vinculados ao mesmo órgão e com o mesmo enquadramento – percebendo vencimentos diferentes.



    Ao se editar Lei restabelecendo o reajuste anteriormente revogado, o tratamento da questão passou a ter caráter abstrato, com aplicação geral e reflexos para todos os cidadãos que se encontrem em igual situação fática, sem limitações.



    Em nosso ordenamento jurídico, a lei vale para todos. Agir de forma contrária implica conferir tratamento desigual aos iguais, em flagrante ofensa ao princípio da isonomia e da impessoalidade, o que dá ensejo à proteção jurisdicional.



    (...)



    Também se posiciona a Suprema Corte no sentido da necessidade de previsão legal específica para concessão de equiparação de vencimentos entre servidores, o que restou possível em relação ao retroativo e aumento escalonado em relação ao vencimento mensal, o acordo regulamentado pela Lei nº 2.163/2009, pois de forma diferente, é vedado ao Poder Judiciário conceder benefícios ao fundamento de isonomia, conforme enunciado da Súmula 339/STF.



    Ademais, os efeitos da nova aplicação não podem ser individualizados e se limitar aos servidores em exercício quando de sua entrada em vigor. Aplicam-se, em verdade, a todos aqueles que eventualmente venham ocupar os cargos do referido quadro, isto porque, a lei é para todos e atinge direta e indistintamente os cargos públicos, não apenas seus eventuais ocupantes ou aqueles que estavam sindicalizados. (...)” (e-doc. 11, p. 2, 3 e 5).



    7. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Neste contexto, destaco os seguintes precedentes:



    “Recurso extraordinário com agravo. Militares do Estado do Tocantins. Reposição salarial. Revisão geral anual. Pagamento de acordo não efetuado integralmente. Lei estadual 2.426/2011 e Medida Provisória 33/2015, convertida na Lei estadual 2.984/2015. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca do direito de militares do Estado do Tocantins ao recebimento de parcelas não pagas, no período de 1º.7.2011 a 30.4.2015, com fundamento nas Leis Estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do direito de militares do Estado do Tocantins ao recebimento de parcelas não pagas, relativas a revisão geral anual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), decorrente de alegado acordo da categoria, abrangendo período de 1º.7.2011 a 30.4.2015, nos moldes das Leis Estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015.”



    (ARE nº 1.424.679-RG/TO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/08/2023, p. 18/08/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. PAGAMENTO DE ACORDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 2.426/2011 E 2.984/2015 DO ESTADO DO TOCANTINS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao pagamento dos valores decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.354.166-AgR/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 21/06/2022).



    9. No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados, envolvendo a mesma questão de fundo, o mesmo Estado recorrente e servidores públicos de seus quadros: ARE nº 1.146.702/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/08/2018, p. 05/09/2018; ARE nº 1.374.166/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29/03/2022, p. 31/03/2022; ARE nº 1.371.861/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 24/03/2022, p. 25/03/2022; ARE nº 1.420.678/TO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 23/02/2023, p. 24/02/2023; ARE nº 1.427.958/TO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 27/03/2023, p. 29/03/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator